Tribunal: TCU
Processo: 012.337/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3784/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara , que apreciou a prestação de contas da Universidade Federal do Maranhão - UFMA referente ao exercício de 2015. São objeto deste monitoramento as determinações e recomendações contidas nos subitens 1.9.1, 1.9.2.1, 1.9.2.2, 1.9.2.3, 1.10 e 1.11 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, após analisar as informações prestadas pela UFMA, a instrução final de mérito do auditor da Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, com ajustes no encaminhamento feito pelo diretor da unidade, verificou que: i) o subitem 1.9.1 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara , que trata da inclusão nos Relatórios de Gestão de parâmetros e metas de indicadores a serem atingidos, foi devidamente atendido pela UFMA, cabendo à SecexEducação analisar o tema no próximo relatório a ser entregue pela unidade; ii) os subitens 1.9.2.1, que trata da apuração das causas para a redução na Taxa de Sucesso da Graduação, e 1.9.2.2, que trata da apuração das causas para a redução na execução dos projetos previstos para a ação "Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada para a Educação Básica", foram considerados atendidos; iii) o subitem 1.9.2.3, e seus subitens, que exigiam a apresentação de um plano de ação para atendimento de determinações relacionadas com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), foi considerado não atendido. Porém, a unidade técnica entendeu restar prejudicada a continuidade do seu monitoramento, tendo em vista que o assunto será objeto de análise em futuras prestações de contas da UFMA. iv) em relação ao subitem 1.10 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara , que trata da reiteração de outras deliberações feitas por esta Corte, a unidade técnica considerou atendida a determinação do subitem 1.10.5 e prejudicada a continuidade do monitoramento dos subitens 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 e 1.10.6. v) o subitem 1.11 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara , que trata da autuação de dois processos de Acompanhamento, foi considerado atendido, tendo em vista a instauração dos TCs Processo 024.070/2018-1 , que trata de contratos de obras, e Processo 024.069/2018-3 , que trata do relacionamento com Fundações de Apoio, ambos em exame na SecexEducação. Assim, considerando as conclusões do auditor da Secretaria de Controle Externo da Educação, com a anuência e os ajustes no encaminhamento propostos pelo diretor da unidade; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.9.1, 1.9.2.1, 1.9.2.2 e 1.11 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara ; b) considerar cumprida a determinação do subitem 1.10.5 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara e, por conseguinte, os nele referidos subitens do Acórdão 5621/2014-TCU-Plenário ; c) considerar prejudicada a continuidade do monitoramento dos subitens 1.9.2.3, 1.10.1, 1.10.2, 1.10.3, 1.10.4 e 1.10.6; d) dar ciência aos gestores da Universidade Federal do Maranhão de que o cumprimento da legislação e dos princípios jurídico-administrativos, bem como das medidas requeridas pelo Tribunal, deve ser realizado independentemente de monitoramento das ações, sob eventual sujeição às sanções previstas; e) dar ciência à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip desta Corte de Contas acerca do teor do subitem 1.10.2 do Acórdão 1387/2018-TCU-Segunda Câmara , que se refere a itens do Acórdão 66/2014-TCU-Segunda Câmara , a fim de utilizar como subsídio nas verificações contínuas realizadas por meio do sistema e-Pessoal/Indícios; f) dar ciência desta deliberação e da instrução às peças 36 e 37 à Universidade Federal do Maranhão; g) apensar o processo ao TC Processo 031.852/2016-5 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, c/c o art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 012.337/2018-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Fundação Universidade Federal do Maranhão. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.